Tribunal: TJSP
Processo: 1046846-41.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Guarulhos. Cargo em comissão. Exoneração. Extinção do cargo em razão da declaração de inconstitucionalidade da LM no 7.430/2015. Pretensão de recebimento de férias e licença prêmio. Admissibilidade. Efeitos da ADI no 2074201-70.2016.8.26.0000 somente a partir de 01/01/2017, nos termos da modulação do julgado. Cargo exercido pelo autor regido pelo Estatuto dos

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Guarulhos. Cargo em comissão. Exoneração. Extinção do cargo em razão da declaração de inconstitucionalidade da LM no 7.430/2015. Pretensão de recebimento de férias e licença prêmio. Admissibilidade. Efeitos da ADI no 2074201-70.2016.8.26.0000 somente a partir de 01/01/2017, nos termos da modulação do julgado. Cargo exercido pelo autor regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Munícipio de Guarulhos (LM 1.629/1968, artigos 73 e 78), que estabeleceu o direito à licença prêmio e férias. Vedação contida no artigo 34 da LM no 6.814/2011 que é inaplicável na hipótese. Consonância com o art. 7o, inciso XVII, art. 30, inciso I e art. 39, § 3o todos da CF. Precedentes. Direito à licença prêmio e férias, acrescida de um terço configurado. Sentença mantida, neste aspecto.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme julgado pelo STF no tema 810 (RExtr. No 870947/SE e no tema 905 do STJ. Sentença mantida, neste aspecto.

CUSTAS PROCESSUAIS. Condenação às penas de sucumbência pelo Município, mas com observância de sua isenção de pagamento das custas, nos termos do art. 6o da Lei Estadual 11.608/03. Sentença que condenou o Município às respectivas custas, que são inexistentes. Sentença mantida. Recurso improvido.